Tribunal: STF
Processo: ARE 1242163
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 



    1.  Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2.  A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3.  Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.